Tribunal: TJMT
Processo: 0000811-39.2004.8.11.0033
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0000811-39.2004.8.11.0033.
RECORRENTES ROBERTO VALDECIR BRIANTI E OUTRA.
RECORRIDOS JOÃO SIDNEI CERVANTES E OUTROS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ROBERTO VALDECIR BRIANTI E OUTRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 43870965-TJ):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDA PARA MANUTENÇÃO DE POSSE – POSSE NÃO COMPROVADA – DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS – IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO CONTRAPOSTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO ESBULHO DEVIDA – EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE FORMA IMEDIATA - PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E SEGUNDO RECURSO PROVIDO.
Na ação de reintegração/manutenção de posse, para que se tenha êxito no pedido, à parte deverá comprovar a posse e sua respectiva perda pelo esbulho da parte contrária.
Não se aplica o entendimento da súmula no 487 do STF, pois a discussão dos autos não se baseia em domínio, objeto de ação petitória, mas sim em posse.
Comprovada o ato de esbulho e a utilização/exploração do imóvel, impõe-se a procedência do pleito de reparação por danos decorrentes de modificações indevidas no estado da área. (N.U. 0000811-39.2004.8.11.0033, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 49186497-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 556, do CPC, uma vez que o termo inicial para apuração dos danos decorrentes da turbação/esbulho e da indenização para implantação do seringal, seja reconhecida a data de 30/07/2004, quando se deu a invasão e alteração das cercas.
Recurso tempestivo (id. 53516478-TJ).
Contrarrazões no id. 55991454-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, ao alegar violação ao artigo 556, do CPC, a parte Recorrente defende que o termo inicial para apuração dos danos decorrentes da turbação/esbulho e da indenização para implantação do seringal, seja reconhecida a data de 30/07/2004, quando se deu a invasão e alteração das cercas.
Com efeito, constou do acórdão que:
“(...)
Em que pesem sustentarem que a indenização deve incidir conforme o termo fixado na perícia judicial e no laudo acostado aos autos, restou consignado no acórdão objurgado, de forma clara, o motivo pelo qual se fixou o termo inicial para apurar a indenização dos danos decorrentes do esbulho a data em que foi noticiada a supressão do seringal da área objeto de litígio (04/11/2015), porquanto durante o trâmite processual as partes firmaram acordo em 21/10/2004 de não promoverem qualquer interferência sobre o imóvel em questão, o que, por sua vez, foi descumprido pela parte autora/embargados quando do desmatamento da área e retirada do seringal, que ocorreu em 2015."
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido quanto ao motivo que se fixou o termo inicial, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII